Tribunal: STF
Processo: RE 181725
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-04-06
Data de publicação: 1999-04-06

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário.  Embargos de declaração.
2. Distribuição proporcional dos ônus de sucumbência. 3. Discussão
acerca de condenação em honorários advocatícios. 4.  Jurisprudência
assente do STF no sentido de que não são devidos honorários
advocatícios em reclamação trabalhista, reservados que estão à
condenação do empregador e não do empregado. 5. Embargos de
declaração recebidos, em parte.